Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702957-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALUIZIO CASTRO COELHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a determinação de rejulgamento de ID 58539912. Brasília, 7 de junho de 2024 13:38:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador